Tribunal: TJMT
Processo: 0013216-09.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013216-09.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS LEANDRO LEAO DIAS - CPF: 038.416.881-79 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WALLISSON HILARIO ALVES - CPF: 092.127.476-98 (ADVOGADO), CARLOS LEANDRO LEAO DIAS - CPF: 038.416.881-79 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WALLISSON HILARIO ALVES - CPF: 092.127.476-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO SERGIO DE ANDRADE LIMA - CPF: 570.684.881-53 (VÍTIMA), FELIPE ALVES LIMA - CPF: 041.775.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVEU. TAMBÉM POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Nulidade do julgamento. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Segunda apelação pelo mesmo fundamento. Inadmissibilidade. Preclusão consumativa. Dosimetria. Culpabilidade e consequências do crime. Valoração negativa mantida. Conduta social. Elementos concretos. Exasperação. Personalidade e motivos. Ausência de lastro probatório. Execução provisória da pena. Tema 1.068 do STF. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do CP), à pena de 16 anos de reclusão.

2. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Petição superveniente requereu a absolvição por ausência de provas.

3. O Ministério Público pugna pela exasperação da pena-base, além do reconhecimento da agravante prevista no (art. 62, I, do CP) e a determinação de execução imediata da pena.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível segunda apelação fundada na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP) quando o primeiro julgamento já foi anulado por esse motivo; (ii) analisar se a petição superveniente com pleito absolutório pode ser conhecida; (iii) verificar a idoneidade da fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a incidência da agravante de liderança; e (iv) definir a possibilidade de execução imediata da condenação com base na soberania dos veredictos.

III. Razões de decidir

5. A interposição de segunda apelação sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos é vedada pelo art. 593, § 3º, parte final, do CPP, quando o primeiro julgamento já foi anulado pelo mesmo motivo, impondo-se o não conhecimento do recurso defensivo neste ponto.

6. O pleito absolutório formulado em petição superveniente não pode ser conhecido em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

7. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente, pois o cometimento do delito em concurso de pessoas evidencia maior reprovabilidade da conduta.

8. A conduta social justifica a exasperação da pena-base, diante de elementos concretos que demonstram o comportamento agressivo do réu na sociedade.

9. As consequências do crime desbordam do tipo penal e autorizam o aumento da pena, haja vista que a morte da vítima deixou desamparada uma filha de sete anos de idade.

10. A valoração negativa da personalidade exige laudo técnico ou elementos concretos que demonstrem desvios psicológicos, não bastando a percepção subjetiva de frieza ou dissimulação relatada por testemunhas.

11. A agravante prevista no art. 62, I, do CP exige prova efetiva de que o agente organizou ou dirigiu a atividade dos demais concorrentes, não bastando a mera superioridade hierárquica funcional.

12. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.068 de Repercussão Geral.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para valorar negativamente a conduta social, redimensionando a pena para 18 anos de reclusão, e determinar a imediata execução da pena.

Tese de julgamento:
“1. A parte final do art. 593, § 3º, do CPP veda a interposição de segunda apelação sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o primeiro julgamento foi anulado pelo mesmo motivo. 2. A conduta social do agente pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos que demonstrem comportamento agressivo e irregular no meio social. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1.068/STF)."

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 59, 68, 62, I, 121, § 2º, III; CPP, art. 593, III, “c” e “d”, § 3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 1.235.340 (Tema 1.068), Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 715.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 477.614/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.486.598/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.918.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, HC n. 702.242, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.820.500/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 988.479/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, HC n. 1.015.321, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 03.07.2025; TJDFT, ApCrim n. 0704211-63.2019.8.07.0014, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Segunda Turma Criminal, j. 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por
Carlos Leandro Leão Dias
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 282800923 – pág. 3).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a revisão da dosimetria da pena, com o aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e aos motivos do crime, bem como à personalidade do agente e à conduta social do apelante. Postula, ainda, o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, na fração de 1/6.

Postula, ainda, a decretação da prisão do réu, em observância ao novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.235.340, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.068) (ID 282803939 – pág. 7).

Em contrarrazões, a defesa do apelado rebateu, ponto a ponto, os argumentos deduzidos pelo
Parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial (ID. 282803946 – pág. 2).

Inconformado, o apelante Carlos Leandro Leão Dias também interpôs recurso de apelação, alegando nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, por conseguinte, a submissão do réu a novo julgamento.
Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena para o mínimo legal, sustentando que foi condenado por apenas uma qualificadora (ID. 295320398 – pág. 6).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, defendendo a manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo de origem (ID. 302421354 – pág. 9).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial, para que sejam valoradas negativamente, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e à sua conduta social, com o consequente redimensionamento da pena, ID. 312038860 - Pág. 2.

“
Apelo manejado por Carlos Leandro Leão Dias:
Recurso de Apelação. Rito especial do Tribunal do Júri. Condenação pela prática do crime de homicídio qualificado. Insurgência defensiva. Pedido de nulidade do julgamento. Alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Jurados que, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, optaram pela tese defendida pelo Ministério Público. Subsidiariamente, pretendida a readequação da pena-base para o mínimo legal. Impossibilidade. Magistrado de piso exasperou devidamente a reprimenda, negativando, fundamentadamente, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Parecer pelo desprovimento do recurso.

Recurso manejado pelo Ministério Público:
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de homicídio qualificado. Insurgência ministerial. Pretendida a exasperação da reprimenda na primeira fase do procedimento dosimétrico. Possibilidade. Circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social merecem ser negativamente valoradas. Frieza do agente após o cometimento do crime e histórico de condutas agressivas justificam uma maior reprovabilidade do delito. Pretendido o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. Impossibilidade. Não há nos autos informação de que o agente tenha organizado, promovido ou dirigido a empreitada criminosa. Pelo parcial provimento do recurso.”.

Em 08/12/2025, a Defesa apresentou nova petição pugnando pela absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas de autoria
judicializadas
, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ID. 335888861 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do apelo interposto.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA “D”, INCISO III, DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O apelante Carlos Leandro Leão Dias sustenta, que não há provas de sua participação no delito, sendo a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, por conseguinte, a submissão do réu a novo julgamento.

Sobressai dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos III e V, c/c art. 211 e art. 155, § 4º, inciso IV, todos na forma do art. 69 do Código Penal, em prejuízo da vítima Cláudio Sérgio de Andrade Lima, consoante fragmento da denúncia:

“(...) Consta dos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 09:00 horas, nas proximidades da Clínica Terapêutica de Barra do Garças, localizada na Rodovia MT 100, KM 12, Estância Modelo, neste município, os denunciados, com objetivo de ocultar outros crimes, através de força física, em especial valendo-se de um golpe conhecido como "mata-leão", causaram na vítima CLÁUDIO SÉRGIO ANDRADE LIMA as lesões indicadas no exame de corpo de delito de fls. 59/61 (fratura do osso hioide e lesão da traqueia e cartilagem laringea), que foram suficientes para lhe provocar a morte por estrangulamento e asfixia.

Afere-se dos autos que, a vítima encontrava-se internada na supracitada clínica, a fim de realizar tratamento de dependência química, porém ante os maus tratos que eram submetidos os pacientes daquela clínica, o ofendido não concordando com os aludidos métodos, passou a arquitetar uma fuga daquele local.

Assim sendo, na data de 18/02/2017, a vítima conseguiu autorização para sair juntamente com o interno IVAN, para pescarem em um córrego próximo ao Rio Araguaia. Chegando no local da pescaria, onde existia uma rede de pesca já devidamente colocada, Ivan atravessou o córrego, ficando Cláudio no local, assim aproveitando deste momento, o ofendido empreendeu fuga.

Logo em seguida, Ivan comunicou a fuga de Cláudio, tendo várias pessoas saído a procura da vítima, dentre as quais estavam os denunciados Carlos (proprietário da clínica) e Felipe.

Em ato contínuo, Carlos e Felipe adentraram pelo mato, na direção de algumas pegadas da vítima, quando acabaram por deparar com Cláudio, ocasião que os denunciados entraram em luta corporal com a vítima, pois esta, recusava a retornar à clínica, momento que os indiciados passaram a agredir o ofendido, sendo que Felipe aplicou-lhe um golpe conhecido por mata-leão, causando-lhe a morte por estrangulamento e asfixia, ambos os acusados naquela oportunidade agredido a vítima, portanto um aderiu à conduta do outro.

Em seguida, com o propósito de ocultarem o cadáver, os acusados arrastaram o corpo por aproximadamente 80 (oitenta) metros, deixando no meio de matagal as margens do Rio Araguaia, com nítido objetivo de impedir a descoberta da prática daquele crime. (...).

Sobressai dos autos, que motivo determinante que levaram os acusados a matar Cláudio, teria sido impedir que este viesse a denunciar, os maus tratos e crimes em face dos internos. (...)

Sobressai ainda dos autos que, os denunciados após matarem a vítima, com fim de assenhoreamento definitivo, subtraíram em proveito de ambos, um relógio, marca Lacoste, o qual se encontrava no pulso do ofendido. (...)” (ID. 155627281 - Pág. 8).

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, o réu foi pronunciado em
07/05/2020
como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2°, incisos III e V, 211 e 155, § 4°, inciso IV, todos do Código Penal (ID. 155627293 – pág. 6).

Realizada a sessão do Tribunal do Júri em 24/06/2022, o Conselho de Sentença reconheceu
a autoria
do acusado pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto simples (art. 121, § 2º, inc. III, CP, em concurso material com o art. 211, CP, e art. 155, caput, do CP), sendo-lhe aplicada a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a prisão preventiva, ID. 155628206 - Pág. 5.

Em 30/11/2022, a Defesa interpôs recurso de apelação pugnando pela anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de inexistência de provas da participação do apelante, consoante fragmento das razões recursais:

“(...) 4. Contudo, deve ser anulado o presente júri por não haver provas da autoria nos autos e não sendo esse entendimento requer modificação na dosimetria da pena a qual foi bem além do mínimo legal, a qual carece de reforma (...)

II – DO PEDIDO.

35. Isto posto, requer:
a. seja o presente recurso conhecido e provido para anular a decisão e o júri devida a afronta a provas dos autos e a não realização da prova requerida nos autos
e caso não seja este o entendimento de V.Exª que seja atendido o pedido e seja alterada a pena do Réu para o mínimo legal para não ocorre afronta ao princípio do bis in idem de punição. (...)” ID. 155628326 - Pág. 7.

Em sede recursal, este Tribunal, em
18/08/2023
, julgou procedente o recurso defensivo para cassar a decisão do Júri e determinar a submissão do réu a novo julgamento, restando prejudicados o pleito ministerial e as demais teses defensivas, consoante fragmento do acordão, iD. 179244193 - Pág. 8.

“(...)Não se pode olvidar que o homicídio está entre os crimes mais graves do Código Penal e tem por consequência o apenamento elevado, demandando o agir com cautela, de modo a evitar mal maior a um possível inocente.

Portanto, após análise da prova oral e documental coligida aos autos, notadamente aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
observa-se que a decisão dos Jurados encontra-se manifestamente contrária à evidência dos autos,
devendo, por isso, ser cassada, a permitir a submissão do apelante Carlos Leandro Leão Dias a novo julgamento.

Diante da cassação da decisão dos jurados, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, bem como do recurso Ministerial, em que se pretendia a revisão da fase dosimétrica.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso defensivo para cassar a decisão do júri, determinando-se, assim, a submissão do réu
Carlos Leandro Leão Dias a novo julgamento popular, com fulcro no art. 593, § 3º, do CPP,
julgando predicado o recurso do
parquet
e as demais teses defensivas
.” Apelação criminal n. 0013216-09.2018.8.11.0004.

Submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada em
24/01/2025
, o acusado foi novamente condenado, desta vez como incurso no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, fixando-se a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, ID. 282800923 - Pág. 4.

Por sua vez, em
25/06/2025
, a Defesa interpôs novo recurso,
reiterando o pleito de anulação
do julgamento por afronta às provas dos autos, consoante fragmento do pedido:

“II –
DO PEDIDO.

31. Isto posto, requer: a. seja o presente recurso conhecido e promovido
para anular a decisão e o júri devida a afronta a provas dos autos e caso não seja este o entendimento
de V.Exª que seja alterada a pena do Réu para o mínimo legal para não ocorre afronta ao princípio do bis in idem de punição.” Id. 295320398 - Pág. 6.

O art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, prevê o cabimento de apelação contra decisões do Tribunal do Júri quando:
a)
ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
b)
for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
d)

for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

É de sabença que a apelação contra decisões do Júri
é um recurso de fundamentação vinculada,
ou seja, recai sobre o apelante o ônus de invocar um dos fundamentos dentre aqueles taxados no inciso III do art. 593.

Na hipótese, embora a Defesa não tenha indicado expressamente em quais dispositivos fundamenta o apelo, depreende-se das razões recursais que o inconformismo se restringe às
alíneas “c” e “d”
.

Com efeito, o Código de Processo Penal prevê o cabimento do recurso de apelação contra as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri quando estas forem manifestamente contrárias à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do referido diploma processual.

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (...)

§ 3
o
Se a apelação se fundar no n
o
III,
d
, deste artigo, e o tribunal
ad quem
se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Contudo, já houve apelação anterior fundada na alínea
“d”
, a qual foi provida para anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo Júri.

Assim, nos termos da parte final do §3º do art. 593 do CPP, não se admite nova apelação com base no mesmo fundamento,
sendo vedada qualquer exceção à regra.

A esse respeito, inclusive, está consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) IV -
Assente nesta eg. Corte Superior que "A parte final do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento. Tal restrição não admite exceções e tem por objetivo impedir que a lide se eternize por mera insatisfação das partes.
Precedentes desta Corte: AgRg no REsp 1720277/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018; AgRg no AREsp 1063921/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1º/8/2017; REsp 1111241/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 30/6/2016, DJe de 1º/8/2016; REsp 1558124/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 8/9/2016" (HC n. 558.860/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/11/2021). (...)

(AgRg no HC n. 715.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Sendo assim, conheço do recurso apenas quanto à alínea “c”, do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Outrossim, deixo de conhecer do pleito absolutório
formulado na petição superveniente
, em virtude da preclusão consumativa.

No sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIOS
DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA (ART. 218-C, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Havendo a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade
.

( ).
VII. Segundo recurso não conhecido. Primeiro recurso parcialmente provido
.” (grifos nossos)

(Acórdão 1956965, 0704211-63.2019.8.07.0014, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025).

II - DOSIMETIRA.

O Ministério Público e a defesa pleiteiam a readequação da pena, razão pela qual a análise será realizada de forma conjunta, observando-se os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal para a dosimetria.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida nos apelos, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)
Da dosimetria

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade, conduta social, circunstâncias e antecedentes,

não se identificam fatores capazes de ensejar a elevação da pena.

Quanto à
culpabilidade
,
observa-se que houve
concurso de pessoas
. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo,
art. 155, §4º, inc. IV; art. 157, §2º, inc. II; art. 161, §1º, inc. II, e art. 288, todos do CP
, bem como censura a prática de crimes com participação de adolescentes (
art. 244-B, Lei 8.069/90
). (...)

Pela culpabilidade negativa, elevo a pena em
1/6 (um sexto)
.

Quanto aos
motivos
, já foram analisados pelo Conselho de Sentença.

Diante das
consequências,
verifica-se que a vítima deixou órfã uma filha de 07 (sete) anos. A orfandade é fator justificante de elevação da pena. Nesse sentido:

(...)

Pelas consequências negativas, elevo a pena em
1/6 (um sexto).

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, sendo, portanto, fator de neutralidade.

(...)

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

A jurisprudência define o vetor de 1/6 (um sexto) a fração de aumento nas circunstâncias judiciais:

(...)

Ausentes atenuantes e agravantes.

Assim, fixo a pena provisória fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Inexistem
causas de aumento e nem de diminuição.

Logo, a pena definitiva resta fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.” 282800923 - Pág. 2

Primeiramente, ressalto que as circunstâncias judiciais que compõem a pena-base possuem natureza valorativa positiva, razão pela qual sua negativação exige a indicação de elementos concretos e efetivamente demonstrados nos autos. Assim, mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base fundada em meras conjecturas ou presunções, sem lastro probatório idôneo.

Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado.

No tocante à culpabilidade, sustenta a Defesa que a fundamentação utilizada pelo Magistrado é inidônea.

Na sentença, o Juízo destacou que o delito foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que evidencia maior grau de censurabilidade da conduta.

De fato, a valoração da culpabilidade por ocasião da dosimetria da pena-base (CP, art. 59) é afinada com a individualização da pena, representando o grau de censura do réu na prática da conduta, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade. No caso concreto, a prática do crime em concurso de agentes evidencia maior censurabilidade, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse mesmo entendimento, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O fato de o réu haver se unido a outras pessoas com o intuito de cometer o crime justifica, idoneamente, a análise desfavorável da culpabilidade. (...),

(AgRg no HC n. 477.614/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

“O
fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta
, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Dessa feita, a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea e correta.

No que se refere à conduta social, o Ministério Público requer sua valoração negativa, ressaltando que o apelado administrava a clínica de forma irregular, submetendo pacientes a métodos de tratamento permeados por violência física e psicológica.

Destaca, ainda, que tais práticas originaram outros procedimentos, inclusive ação civil pública naquela Comarca, relacionada a denúncias de irregularidades e maus-tratos. Acrescenta que o apelado utilizava sua função para submeter pessoas vulneráveis e debilitadas, demonstrando nítido deleite em agir dessa forma.

Consoante afirma o Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior,
“[...] A conduta social consiste no modo pelo qual o agente exerceu os papéis que lhe foram reservados na sociedade. Trata-se de averiguar, através dessa circunstância, o seu desempenho
na sociedade, em família,
no trabalho
,
no grupo comunitário, formando um conjunto de fatores do qual talvez não tenha surgido nenhum fato digno de registro especial, mas que serve para avaliar o modo pelo qual o agente se tem conduzido na vida de relação, exame esse que permitirá concluir se o crime é um simples episódio, resulta de má educação ou revela sua propensão para o mal. [...] (Revista da AJURIS, nº 70, setembro/2000, p. 232).

No âmbito do STJ, o conceito de conduta social é frequentemente explicitado:

Para avaliação da conduta social, “devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária
e a responsabilidade funcional do agente.
Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança
, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128-129, grifei) (STJ. AgRg no AREsp 1486598/ SE, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julga do em 13/8/2019, DJe 27/8/2019). (STJ. AgRg no AREsp 1.845.072/ SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Na hipótese, diversos internos da clínica de reabilitação relataram a prática de reiterados atos de agressão em desfavor dos pacientes, os quais se encontravam no local em busca de tratamento e possível recuperação de seus vícios. Tais relatos foram consignados a partir do ID 155627283 – pág. 1 e confirmados, em plenário, pelo investigador de polícia Rubens de Aguirre, sendo suas declarações corroboradas pelo investigador Cláudio Molina.

Segundo as testemunhas, o apelado impunha castigos físicos de diversas naturezas como forma de reprimenda, tendo algumas delas afirmado, inclusive, tê-lo visto aplicar o golpe conhecido como “mata-leão”, além de desferir socos contra os internos.

Assim, a conduta social do apelado se mostra apta à exasperação da pena-base.

Quanto à personalidade do agente, o Ministério Público sustenta a necessidade de sua valoração negativa, tendo em vista que as testemunhas foram categóricas ao descrevê-lo como pessoa dissimulada e de extrema frieza.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oferece orientação elucidativa sobre a circunstância em exame:

“Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativada referida moduladora “’deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Na hipótese, embora os investigadores de polícia tenham relatado em seus depoimentos que o paciente adotava postura dissimulada — afirmando que, mesmo ciente da morte da vítima, mantinha-se extremamente cortês — tal percepção não se revela suficiente para a valoração negativa da personalidade, por consistir em análise meramente superficial e desprovida de elementos técnicos ou psicológicos capazes de conferir maior robustez à conclusão adotada, ressalte-se, ainda, que o apelado é primário.

Alega, ainda, o Ministério Público que os
motivos do crime
devem ser valorados negativamente, pois, embora não tenham sido inicialmente reconhecidos como qualificadora, restou demonstrado que o apelado praticou a infração penal em razão de a vítima — interno da instituição — ter tentado fugir do local, com o propósito de denunciar os maus-tratos ali perpetrados.

Sem razão. Tal fundamento, inclusive, foi afastado pelo Conselho de Sentença, que respondeu negativamente ao quinto quesito, o qual indagava se o crime fora praticado com o objetivo de impedir que a vítima denunciasse os maus-tratos perpetrados contra outros internos.

Quanto
às circunstâncias do crime
, a acusação requer sua valoração negativa em razão do
modus operandi
empregado, sustentando que a prática delitiva guarda relação direta com a Clínica de Recuperação, ambiente em que se esperava a prestação de tratamento digno e adequado às pessoas ali submetidas à vigilância e cuidados, além de a referida instituição operar em completo desacordo com a legislação vigente.

Na doutrina, Rogério Sanches Cunha salienta que a valoração da circunstância em envolve
“a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente
. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa etc”.
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral - arts. 1º ao 120. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 472. Citado no HC n. 702.242, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/03/2022.

Malgrado a gravidade do fato, o
modus operandi
empregado não extrapola o previsto no tipo penal do homicídio, especialmente porque não houve utilização de qualquer instrumento específico para a prática delituosa.

Em relação às consequências do crime, não prosperam as alegações defensivas, pois a valoração negativa foi corretamente fundamentada em elementos concretos e idôneos destacados pelo juízo, notadamente o fato de a vítima ter deixado órfã uma filha de 7 (sete) anos. A orfandade decorrente do delito constitui fator apto a justificar a exasperação da pena, conforme entendimento jurisprudencial:

“A negativação das consequências do crime se fundou em elementos concretos e idôneos, uma vez que destacados os efeitos extrapenais do crime, sobretudo pela morte prematura da vítima, que
deixou desamparados dois enteados seus, que ao tempo dos fatos
, eram adolescentes, filhos da acusada, mas que em decorrência da união estável, eram mantidos financeiramente pela vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1.820.500/MA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Assim, mantenho a valoração negativa das circunstâncias relativas à culpabilidade e às consequências do crime, acrescendo, ainda, a referência desfavorável à conduta social, na fração de 1/6. Diante disso,
redimensiono a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não obstante as alegações ministeriais quanto à incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal —
relativa à promoção, organização ou direção da cooperação no crime
— entendo, assim como ressaltado pela Procuradoria-Geral, que tal circunstância não deve ser reconhecida.

Isso porque, embora o apelado Carlos Leandro Leão Dias fosse, à época dos fatos, superior hierárquico do corréu Felipe, não há nos autos demonstração de que tenha assumido postura de organizador, administrador ou dirigente da empreitada criminosa.

Assim, na segunda e na terceira fases, ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou de aumento, a pena é estabilizada em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

DO MANDADO DE PRISÃO PARA EXECUÇÃO IMEDIATA.

Requer o Ministério Público o imediato cumprimento da sentença, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

O Juízo
a quo
, ao conceder ao apelado o direito de recorrer em liberdade consignou:

“ (...) Considerando que o acusado estava em prisão preventiva desde 01.11.2019, sendo colocado em prisão domiciliar em 22.07.2020 e estando preso até a presente data, bem como o fato de não se ter notícias acerca do descumprimento das condições, concedo o direito de recorrer em liberdade e, por via de corolário, revogo a prisão domiciliar.” 282800923 - Pág. 3

Contudo, no que tange à execução imediata de condenação em Tribunal do Júri, insta consignar que, em 12/09/2024, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao julgar o tema 1.068 da repercussão geral, deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao artigo 492 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados e fixou a seguinte tese:
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar o Supremo para decidir que:
“Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), em sede de Repercussão Geral.

(STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2024 (Info 826)”.

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos daquele julgamento, de modo que, a princípio, a tese deve ser aplicada a todo e qualquer julgamento pelo Tribunal do Júri, independente da pena aplicada e
do fato do réu ter respondido ao processo em liberdade,
(AgRg nos EDcl no HC n. 988.479/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Vale acrescentar que
"o início imediato da execução da pena não se confunde com a prisão provisória, decretada e mantida com base na presença dos requisitos do art. 312, do CPP,
mas sim de prisão em decorrência de condenação imposta pelo Tribunal do Júri,
não configurando, portanto, violação à vedação da prisão preventiva de ofício por Magistrados, imposta pela Lei nº.13.964/2019 (Pacote Anticrime)"
(HC n. 1.015.321, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 3/7/2025).

Diante desse julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea “e” do inciso I do art. 492 do CPP é válida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao apelado.

Não diverge desse entendimento a posição firmada por esta Segunda Câmara:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORAS BEM FUNDAMENTADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA EM FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame:

(...)

Analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena imposta.

Examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade após a condenação pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

(...)

execução imediata da pena é compatível com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1068.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

3. A execução imediata da pena após o julgamento pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, nos termos do Tema 1068 do STF." (...)”

Por todo o exposto, e em observância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, determino o cumprimento imediato da pena. Consequentemente, decreto a prisão do apelado Carlos Leandro Leão Dias, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, a fim de que dê início ao cumprimento da reprimenda, ainda que venha a interpor recurso.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente do recurso interposto por Carlos Leandro Leão Dias e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Por outro lado,
dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público
para exasperar a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão, bem como para determinar a execução provisória da reprimenda imposta, mantendo, no mais, íntegra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Delego ao Juízo da Execução a expedição do competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026